Tribunal: STF
Processo: RvC 4593
Classe: RvC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-05-15
Data de publicação: 1980-05-15

Ementa:
Revisão criminal.  Crimes de roubo praticados contra vítimas diversas. Continuação. Inocorrência.
II - Posto que o Plenário, por escassa maioria de votos, tenha admitido, em tese, a possibilidade do crime continuado nos delitos de roubo praticados contra vítimas diversas e em ocasiões diferentes, exige, também, para o reconhecimento da continuação ocorram os demais requisitos do artigo 51, § 2º, do Código Penal.
III - E, como tal alteração de jurisprudência não se pode equiparar a quaisquer das hipóteses invocadas do art. 621, I e III, mesmo em conjugação com o art. 626, do C.P.P., não merece prosperar a pretensão revisional.
IV - Pedido de revisão julgado improcedente.